Tribunal: TJDFT
Processo: 0710022-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0710022-36.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LAR DA CRIANÇA DE BRASÍLIA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo LAR DA CRIANÇA DE BRASÍLIA visando reformar a decisão ID 226743468, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença no 0021034-71.2014.8.07.0001 proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. Abra-se vista para o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS para manifestação. Brasília, 24 de março de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator